Tribunal: TJDFT
Processo: 0709594-37.2019.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAUSA DEBENDI. NOTA PROMISSÓRIA. COMPRA DE JOGO DE PANELAS. VÍCIO DO PRODUTO. DISPARIDADE COM A OFERTA. RESCISÃO DO NEGÓCIO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO.

I – As panelas foram vendidas por valor exorbitante, sob a propaganda de dispensa do uso de óleo e de tempo de cocção extraordinário, e a perícia judicial produzida comprovou a disparidade entre o produto e a oferta, a autorizar a rescisão da compra e a consequente inexigibilidade da nota promissória emitida em razão do negócio.

II – Rescindida a compra, procede a pretensão recursal de devolução das panelas ao apelante-embargado.

III – Apelação parcialmente provida.